Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Processo : 0703502-67.2024.8.07.0009 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 73737848 - Pág. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator